Tribunal: TJMT
Processo: 1015920-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015920-19.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ALEX MOREIRA PEREIRA
DR. POLIANDRO DA SILVA MOURA
PACIENTE
ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA
Vistos, etc..
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou a sua prisão preventiva nos autos do APFD n.o 1002066-25.2020.8.11.0010, em decorrência da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2.o, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Os impetrantes asseveram que o paciente foi preso em flagrante na data de 26/07/2020 pela suposta prática de feminicídio tentado e, a ilustrar o constrangimento ilegal, pontuam a ausência das hipóteses de estado de flagrância, previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, na medida em que a prisão do paciente se perfectibilizou mais de seis horas após a suposta prática delituosa, mediante seu comparecimento espontâneo à unidade de saúde da localidade para receber atendimento médico, quando já cessadas as diligências policiais para sua localização; acrescentando a esse contexto a não realização da audiência de custódia pela autoridade acoimada de coatora, que justificou a omissão como medida de prevenção ao contágio pela Covid-19.
Ainda contrapondo-se à segregação imposta, os causídicos destacam a atuação ex officio da autoridade judiciária, pois convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva sem qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou do órgão acusatório, violando o teor do art. 311 do Código de Processo Penal e a nova sistemática implementada pela Lei n.o 13.964/2019 [Pacote Anticrime].
Somado a isso, asseveram que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea e concreta, sendo o paciente, outrossim, detentor de predicados pessoais favoráveis, a comportar, à luz dos princípios da homogeneidade e proporcionalidade, a fixação de cautelares diversas do art. 319 do CPP, acrescentando, em abono, que a vítima renunciou às medidas protetivas de urgência decretadas em seu favor e ainda constituiu advogado para patrocinar a defesa do companheiro.
Em arremate, os subscritos do writ invocam a excepcionalidade da prisão preventiva, a atual situação de pandemia causada pela Covid-19, as disposições da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e a conhecida precariedade da situação estrutural e sanitária das unidades prisionais brasileiras em geral, para reforçar a aventada ilegalidade da medida extrema.
Com fincas em tais argumentos, pugnam pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de verem relaxada a sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares menos drásticas.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ a fim de que o paciente seja agraciado com a liberdade, ou ao menos seja recomendada à autoridade inquinada de coatora a adoção de medidas concretas e efetivas capazes de garantir ao indiciado o julgamento do processo em prazo razoável, sem olvidar do distinguishing em relação ao HC 186.421/SC, da relatoria do Min. Celso de Mello; HC 1008435-65.2020.8.11.0000, que tramitou nesta e. Corte de Justiça Estadual; e HC 590039/GO, julgado pelo STJ.
A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 52442483 ao ID 52446484, sendo, posteriormente, indexados novos documentos pelos impetrantes, inclusive com pedido de celeridade na apreciação do pedido de concessão liminar da ordem, vistos no ID 53003455 ao ID 53003460 e ID 53191958 ao ID 53191962.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem está em completa desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Inicialmente, no tocante à alardeada ausência de situação de flagrância, denota-se que a prova pré-constituída não demonstra indene de dúvidas a alardeada interrupção das diligências/perseguição efetivadas pelos agentes públicos com o fito de localizar o paciente, ao contrário, à primeira vista, está evidenciado o curto espaço de tempo decorrido entre o cometimento do crime e a efetiva detenção do suposto autor, a permitir, ao menos por ora, a convalidação da conclusão exposta pela autoridade judiciária, no sentido de que “a guarnição da Polícia Militar realizou diligências continuadas (perseguição do autuado), a fim de realizar a prisão do autuado” (sic – ID 35540491).
Outrossim, a extravagante não realização de audiência de custódia no âmbito estadual encontra legitimação na necessidade transitória de isolamento social desencadeada abruptamente pela pandemia ocasionada pelo vírus SARS-COV2, e está devidamente respaldada pelo art. 2.o, §4.o da Portaria-Conjunta n.o 249/2020, editada por esta e. Corte de Justiça, e pelo art. 8.o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, sendo cediço que a reabertura dos prédios do Poder Judiciário e o restabelecimento do atendimento presencial já é realidade em algumas Comarcas do Estado, o que ocorre gradativamente e conforme instituído no Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP), descrito na Portaria-Conjunta n.o 493/2020.
De mais a mais, conquanto os impetrantes apontem a existência de precedentes judiciais corroborando a tese de ilegalidade da prisão cautelar, não se pode esquecer que a decisão subscrita pelo eminente Ministro Celso de Mello no HC 186.421/SC é provisória, ainda não foi submetida à julgamento colegiado, assim como ocorre com a decisão subscrita pela MM.a Juíza Convocada deste eg. Tribunal de Justiça.
Embora em sentido lato os precedentes correspondam simplesmente à decisões judiciais tomadas à luz de um caso concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos, com efeito, são “resoluções em que a mesma questão jurídica, sobre a qual há que decidir novamente, já foi resolvida uma vez por um tribunal noutro caso” [LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 5. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2009, p. 611], e assim como existem ‘precedentes’ favoráveis à tese dos impetrantes, em decisão também recente, a 5a Turma do c. Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se em sentido diametralmente oposto, reafirmando o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, notadamente quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema, tal como aparentemente ocorre no caso em apreço. Veja-se:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.
2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...)
4. Recurso não provido.” (RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020). Destaquei.
Nesse diapasão, em sendo polêmica a matéria – arredando-se, portanto, a conclusão de que se trata de ilegalidade patente –, e tendo em linha de conta que, ao menos a priori, os fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva mostram-se adequados, visto que a autoridade inquinada de coatora reputou necessário garantir a ordem pública mediante a contenção de novas condutas ilícitas por parte do paciente em desfavor da vítima, e à conta da aparente gravidade concreta da conduta perpetrada, traduzida na frieza do agente e no emprego de arma branca; num juízo sumário do habeas corpus, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar a priori em violação da Lei n.o 13.964/19.
Aliás, o modus operandi em tese utilizado pelo increpado e as circunstâncias fáticas adjacentes – em especial no tocante ao início da violência em local público, com uso de palavras de baixo calão, puxões de cabelo e suposto abandono da vítima em local ermo (Termo de Declaração de ID 35475222 - Pág. 16) –, ao menos em princípio, podem revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente, justificando a restrição cautelar de sua liberdade.
Com isso, entendo ser temerária a revogação liminar da custódia ou mesmo a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, quanto à notícia de que o paciente estaria contaminado com o novo coronavírus, imperioso registrar que a prova pré-constituída não demonstra à saciedade tal informação. Além disso, em tendo sido preso pela suposta prática de crime doloso contra a vida, que por óbvio envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, e inexistindo prova de que o paciente se enquadre nas hipóteses de maior vulnerabilidade descritas na Recomendação n.o 60/2020 do CNJ [idoso, pessoa com deficiência ou que se enquadre no grupo de risco e etc.], de todo inapropriada a sua invocação in casu.
Mas ainda que fosse diferente, deve se ter em conta que apesar de o Conselho Nacional de Justiça ter recomendado que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, isso não implica em garantia de imunidade prisional e tampouco em automática concessão de liberdade mediante condições, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso de manutenção ou revogação do cárcere.
Ademais, o direito do preso à saúde não se sobrepõe ao direito da sociedade em ver protegido o meio social, devendo tais direitos serem igualmente tutelados, e por ora, não há evidências de que as providências até então adotadas intramuros sejam ineficientes para garantir o bem-estar do paciente, ao contrário, o print de matéria jornalística juntado pelos próprios impetrantes faz alusão ao isolamento dos presos com registro de contaminação pela Covid-19 e ao encaminhamento deles para atendimento médico especializado, inclusive com administração de medicamentos.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, e por não vislumbrar de plano qualquer desídia da autoridade judiciária apta a ensejar uma recomendação de celeridade, deixo de determinar-lhe a adoção de tramitação expedita.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator